Tribunal: TJES
Processo: 5017130-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que é acusado, juntamente com corréu, da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer a revogação da custódia, com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) definir se o descumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere justifica a decretação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível apenas quando, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), haja comprovação concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, como a obrigação de manter o endereço atualizado, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, e do art. 282, §4º, ambos do CPP, revelando-se medida adequada à garantia da aplicação da lei penal.

5. A certidão do oficial de justiça atestou que o paciente mudou-se para endereço desconhecido, frustrando diligências para sua citação. Tal conduta demonstra a ineficácia das medidas cautelares e o risco concreto de fuga, justificando a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP.

2. A mudança do paciente para local incerto, frustrando sua citação, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º, 312 e §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; TJES, HC nº 5000436-98.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; TJES, HC nº 5002697-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017130-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHEAN MARTINS SEPULCRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que é acusado, juntamente com corréu, da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer a revogação da custódia, com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) definir se o descumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere justifica a decretação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível apenas quando, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), haja comprovação concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

4. O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, como a obrigação de manter o endereço atualizado, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, e do art. 282, §4º, ambos do CPP, revelando-se medida adequada à garantia da aplicação da lei penal.

5. A certidão do oficial de justiça atestou que o paciente mudou-se para endereço desconhecido, frustrando diligências para sua citação. Tal conduta demonstra a ineficácia das medidas cautelares e o risco concreto de fuga, justificando a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP.

2. A mudança do paciente para local incerto, frustrando sua citação, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º, 312 e §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; TJES, HC nº 5000436-98.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; TJES, HC nº 5002697-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHEAN MARTINS SEPULCRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000921-30.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que em audiência de custódia lhe foi concedida liberdade provisória e a não localização do paciente para citação,
per si
, não justifica a decretação da custódia cautelar.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16632635).

Decisão de ID nº 16636839 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16706599) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHEAN MARTINS SEPULCRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000921-30.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que em audiência de custódia lhe foi concedida liberdade provisória e a não localização do paciente para citação,
per si
, não justifica a decretação da custódia cautelar.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Não obstante, o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal também dispõe que a “
prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4º)
”.

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu CHARLES ANTENOR FELIX DA SILVA foram presos em flagrante e posteriormente denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/11/2024, por volta das 23h, na praça de Interlagos II, bairro Interlagos, Linhares/ES, policiais militares receberam a denúncia de que indivíduos traficavam no local e, ao chegarem lá, visualizaram os acusados em atitude suspeita, tendo o acusado JHEAN tentado empreender fuga ao notar a presença dos militares.

Em busca pessoal, os militares lograram localizar com CHARLES 6 (seis) papelotes de cocaína e com o acusado JHEAN encontraram 1 (um) papelote de cocaína e, próximo a ambos, apreenderam 57 (cinquenta e sete) pedras de crack acondicionadas em sacola de “chup-chup”.

Em audiência de custódia, houve a concessão de liberdade provisória aos acusados, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre as quais se incluía a obrigação de manter o endereço atualizado.

Determinada a citação dos acusados para apresentarem defesa prévia, não foi possível a citação pessoal do paciente JHEAN, constando da certidão do Oficial de que ele havia se mudado para endereço desconhecido, confira-se (ID nº 16398694):

Ato contínuo, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo juízo, diante do
evidente descumprimento de uma das medidas cautelares diversas do cárcere fixadas
, não mantendo seu endereço atualizado com a possível finalidade de se furtar da aplicação da lei penal.

Destaco que não caberia ao Oficial realizar “outras diligências necessárias para localizar o réu”, tal como alega o impetrante, na medida em que era
obrigação dele
manter o endereço atualizado nos autos.

Ainda que assim não fosse, consta da certidão supra que o oficial realizou “sucessivas e alternadas diligências no endereço indicado” na tentativa de localização do acusado, havendo a informação de que ele teria se mudado para outro endereço desconhecido.

Tais fatos evidenciam que as medidas cautelares diversas do cárcere se mostraram insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que, no momento, a prisão preventiva se mostra necessária e adequada frente à gravidade do caso e às condições pessoais do paciente.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Diovanes Caldeira Mendes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo nº 0900686-87.2001.8 .08.0048, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 23/01/2023, em razão de descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra fundamentação válida, em conformidade com os requisitos do art . 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o descumprimento de medidas cautelares alternativas pode justificar a decretação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, como a atualização do endereço no feito, caracteriza violação das condições essenciais da liberdade provisória, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal . A decisão que determinou a prisão preventiva fundamenta-se no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta do delito, histórico de conduta do agente e necessidade de assegurar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneo o fundamento baseado no descumprimento de medidas cautelares para justificar a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 204.905/BA, rel . Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).
O princípio da confiança no juízo originário corrobora a análise realizada pela autoridade coatora, que, próxima dos fatos e das provas, demonstrou a subsistência dos requisitos da prisão preventiva. IV . DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. (...) (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50004369820258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS - ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI C/C § 2º-A, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART . 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90 (EM RELAÇÃO À UMA DAS VÍTIMAS) C/C ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART . 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90 (EM RELAÇÃO À OUTRA VÍTIMA), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – PACIENTE EM LOCAL INCERTO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART . 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração que o paciente não informou ao juízo seu novo endereço e, atualmente, encontra-se em local incerto.
2 . Ao proferir decisão decretando medidas alternativas o magistrado impetrado determinou ao paciente que mantivesse seu endereço atualizado, o que não ocorreu e ensejou, posteriormente, em nova restrição a sua liberdade.
3. Justificada a segregação cautelar no risco à aplicação da lei penal, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais já foram descumpridas outrora pelo coacto. 4 . Ordem denegada. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5002697-07.2023.8 .08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

No mais, têm-se que o paciente responde a outra ação penal (0006535-21.2021.8.08.0030) também pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva, devendo ressaltar que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.